Tribunal: TJBA
Processo: 8000542-21.2018.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000542-21.2018.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CASSIA MARIA SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE CARGO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. APLICABILIDADE DO ART. 535, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em cumprimento de sentença que homologou laudo pericial contábil e determinou a expedição de requisitório de pagamento em favor de servidora pública pela conversão em pecúnia de diferenças remuneratórias decorrentes de substituição de cargo não remuneradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a homologação dos cálculos apresentados pela perita judicial deve ser mantida quando a Fazenda Pública alega excesso de execução de forma genérica, sem apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos valores que entende corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Fazenda Pública, ao alegar excesso de execução em cumprimento de sentença, possui o dever processual de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seus cálculos, apontando o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição, conforme determina o art. 535, § 2º, do Código de Processo Civil.
4. A impugnação genérica aos cálculos apresentados, desacompanhada de memorial específico que demonstre os alegados erros de forma pormenorizada, não atende aos requisitos legais para a configuração de excesso de execução.
5. O laudo pericial elaborado por expert judicial imparcial e auxiliar do juízo goza de presunção de correção e confiabilidade, devendo prevalecer quando não demonstrados objetivamente os vícios apontados pela parte impugnante.
6. A inércia da executada em manifestar-se sobre o laudo pericial quando regularmente intimada para tanto revela aquiescência tácita quanto aos valores apurados pela perita judicial.
7. O magistrado possui livre convencimento motivado para valorar as provas dos autos, podendo, quando fundamentadamente, acolher integralmente as conclusões do perito judicial, notadamente quando ausentes elementos concretos que as infirmem.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e não provida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000542-21.2018.8.05.0264, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado CASSIA MARIA SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.